Tribunal: TJMT
Processo: 8010042-37.2017.8.11.0052
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010042-37.2017.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELIANE PONCIANO DE ALMEIDA - CPF: 010.401.211-01 (RECORRIDO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010042-37.2017.8.11.0052

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco

Recorrente(s):

ATIVOS S/A

BANCO DO BRASIL

Recorrido(s):

ELIANE PONCIANO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO QUITADO EM ACORDO COM ATIVOS – COBRANÇA INDEVIDA POR BANCO DO BRASIL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE EMPRESAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Narra o Autor que possuía duas dívidas com o Reclamado Banco do Brasil, referentes aos seguintes contratos: 727051626 e 5001311.

Que em 17/01/2012 a empresa de cobrança ATIVOS propôs acordo para quitação de ambos os débitos no valor de R$ 2.000,00, que foi aceito e pago pelo Autor, conforme comprovante acostado aos autos.

Que dois anos depois, ao requerer novo empréstimo junto ao Banco do Brasil, foi novamente cobrado, tendo efetuado o pagamento no valor de R$ 4.094,91, para que pudesse ter acesso ao novo contrato.

Nos pedidos requereu a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, declaração de inexistência do débito já quitado e dano moral, o que foi parcialmente acolhido na sentença:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela rejeição das preliminares arguidas pelas requeridas, e no mérito
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para, solidariamente:

1 –
DECLARA
a inexistência do débito no valor de R$ 4.094,91 (quatro mil e noventa e quatro reais e noventa e um centavos);

2 -
CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante à quantia de R$ R$ 4.094,91 (quatro mil e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) em dobro, valor este que deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso de cada fatura; ...
”
mantendo os demais termos.

3 -
CONDENAR
a reclamada a pagar ao Reclamante a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais a contar da presente decisão.”

Em que pese as alegações dos Recorrentes, o dano moral aplicado foi em decorrência da cobrança em duplicidade, e não da negativa de crédito à Autora pelo Banco do Brasil.

Bem como, quanto à empresa ATIVOS, a mesma não comprovou que houve a comunicação do pagamento de acordo que deu quitação aos débitos cedidos da Reclamada Banco do Brasil, sendo igualmente responsável pela cobrança e pagamento em duplicidade.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, notadamente em demonstrar a licitude da cobrança sub judice, resta configurado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC, sendo, desta feita, obrigado a ressarcir os danos oriundos do mesmo.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança que deu ensejo ao pagamento em duplicidade. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro, R$ 4.094,91 (quatro mil e noventa e quatro reais e noventa e um centavo).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema enfrentado na esfera administrativa.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020